Tribunal: TJPA
Processo: 0000588-87.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000588-87.2007.8.14.0004

APELANTE: JOSE ASSUNCAO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE PARCELAS INADIMPLIDAS. REFORMA PARCIAL DO JULGADO, REFERENTE AO CAPÍTULO QUE ISENTOU A PARTE BENEFICIADA DA JUSTIÇA GRATUITA.

1.

Apelação formulada pelo senhor José Assunção. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Rejeitada.

2.

No mérito, não há qualquer alteração a se fazer no julgado, uma vez que apenas comprovou-se a falta de pagamento de 50% do décimo terceiro salário do ano de 2004, demonstrando assim o recebimento das demais verbas reclamadas na ação.

3.

Apelação do Município de Almeirim. Em relação ao ônus da prova caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito. Portanto, acertou o juízo a quo ao reconhecer o direito do autor ao recebimento das verbas salarias, que não foram pagos pela administração Municipal.

4.

Por fim, entendo que merece reforma o capítulo que isentou o autor das custas por ser beneficiário da justiça gratuita, vez que a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

5.

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM
CONHECER DOS RECURSOS, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por JOSÉ ASSUNÇO LOPES e MUNICÍPIO ALMEIRIM respectivamente
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim (ID. Num. 5661233), nos autos do
AÇÃO DE COBRANÇA
(Proc. nº
0000588-87.2007.8.14.0004
)
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na exordial para CONDENAR o Município de Almeirim ao pagamento de 50% do décimo terceiro salário do ano de 2004 (R$ 139,61). Em se tratando de matéria de responsabilidade contratual, os valores deverão ser atualizados monetariamente desde a data em que seriam devidos (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC).

Utilizo o critério do E. STJ no REsp 1270439/PR e determino o cômputo dos Juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Correção monetária calculada segundo a variação do IPCA - soluço que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357, DF, e ADI nº 4.425, DF), que incide a partir desta data (REsp 1270439/PR).

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários de seu advogado.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas em razão da gratuidade judiciária deferida.

Sentença no sujeita ao reexame necessário vez que no ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

Transitado em julgado, aguarde-se o pedido de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública na forma do art. 534 e seguintes do CPC.”

Inconformado o autor José Assunção Lopes interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 5661234), aduzindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, afirmou que os extratos dos meses de agosto, novembro e dezembro de 2004 comprovam que não recebeu os salários requeridos na inicial e 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário daquele ano.

Acrescentou que em relação ao salário do mês de dezembro de 2004, só o extrato bancário do mês de janeiro de 2005 poderia atestar se recebeu ou não tal verba.

Finalizando asseverou que tanto o salário de agosto, quanto o de dezembro e 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário do ano de 2004, não foram pagos pelo Município de Almeirim.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Almeirim também interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 5661235), requerendo a reforma do julgado, vez que não foi comprovado pelo autor da ação, que a Municipalidade não pagou as verbas pleiteadas. E mais, que não seria caso de isenção das verbas sucumbenciais por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, e sim condenar o sucumbente e suspender a condenação nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Contrarrazões ao recurso de apelação de José Assunção por parte do Município de Almeirim (ID. Num. 5661237), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme certidão (ID. Num. 5661238), José Assunção foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação da Municipalidade, porém deixou escoar o prazo sem apresentar manifestação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 5683736).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 5766946).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em virtude da similitude da matéria ora analisada.

APELAÇÃO JOSÉ ASSUNÇÃO LOPES:

O senhor José Assunção arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa, aduzindo
que o julgador negou duas vezes pedido de oficiar o Banco do Brasil para que fornecesse os extratos bancários de janeiro de 2004 e 2005.

Em relação a tal preliminar, entendo que, não merece acolhimento, pois da simples leitura dos autos, constata-se que toda a documentação necessária para o julgamento da lide estava presente, quando da prolação da sentença, não havendo necessidade de mais nada

E mais, não cabe apenas a parte alegar, mas sim demonstrar os prejuízos experimentados, o que não ocorreu no caso, visto que a parte se limitou a alegar prejuízo, porém não demonstrou quais efetivamente sofreu.

Portanto, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa, rejeito a preliminar, passando a análise do mérito recursal.

No mérito, aduziu que conseguiu comprovar o não pagamento dos salários, ocorre, todavia que, como bem disse o juízo de piso na sentença
“(...) quantos aos salários dos meses de outubro e novembro de 2004, conforme demonstrado pelos extratos bancários, o autor no faz jus a tais valores, posto que foram pagos a contento. Assim, somente restou demonstrado que o autor faz jus ao recebimento de 50% do 13º salário que no lhe foi pago na época. Isso porque, no consta nos extratos bancários pagamento integral do que deveria ter recebido a esse título e o requerido no juntou prova capaz de infirmar o direito do autor.”

Dessa forma, não há qualquer alteração a se fazer, uma vez que apenas comprovou-se a falta de pagamento de 50% do décimo terceiro salário do ano de 2004, demonstrando assim o recebimento das demais verbas reclamadas na ação.

APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM:

Insurgiu-se a Fazenda Pública Municipal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de recebimento de verbas salariais do autor da ação, pois afirma que esta não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

Compulsando os autos, verifico que o senhor José ajuizou ação afirmando que o Município não pagou determinadas verbas salariais.

De outro lado, o Município requerido limitou-se a alegar que havia adimplido todas as verbas que a parte tinha direito, porém, não trouxe aos autos qualquer comprovação do fato.

Outrossim, não se mostra difícil ao Município obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Desta feita, não demonstrou o pagamento de 50% do décimo terceiro salário do ano de 2004 (R$ 139,61), não desincumbindo do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto, acertou o juízo a quo ao reconhecer o direito do autor ao recebimento das verbas salarias, que não foram pagos pela administração Municipal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência de nossa Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RELAÇÃO DE CARÁTER JURÍDICO ADMINISTRATIVO. REGRAS DE DIREITO PÚBLICO. ARTIGO 19-A DA LEI N.º 8.036/1990. FGTS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE TJPA. VERBAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO. ARTIGO 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. (...) 2. Deve ser mantida incólume a diretiva reexaminada no que concerne ao pagamento relativo às verbas salarias referente ao período efetivamente trabalhado, diante do que estabelece o artigo 39, §3º, da Carta da República.

3. Sentença parcialmente reformada, à unanimidade.

(Acórdão nº 148.923, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, DJe 2015-07-24)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. 13º SALÁRIO. SALÁRIO RETIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não fez prova do pagamento de tais verbas, ônus que lhe competia (art. 333, II/CPC). Em que pese os atos administrativos sejam presumidamente verdadeiros e legítimos, aqui há a necessidade no ônus da prova de comprovação ou não do referido pagamento, uma vez que o empregador possui mais meios hábeis para comprovar ser inverdade o que foi pleiteado em petição inicial do que o empregado.

2. A alegação de que a ausência de concurso público gera nulidade, a qual opera efeitos retroativos não pode prosperar em virtude de acarretar enriquecimento ilícito, de ser contrária à boa-fé objetiva em face da proibição do comportamento contraditório e da violação do princípio da moralidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República.

3. As verbas pretendidas pelo recorrido estão elencadas tanto no art. 7º, quanto no art. 39, § 3º, da Constituição, isto é, tanto no regime celetista, como no estatutário, seriam devidos os valores correspondentes.

4. Além disso, o valor correspondente ao salário do apelado nada mais é do que a contraprestação que qualquer empregador deve dispor ao seu empregado pela prestação correspondente dos serviços que se beneficiou. Este Tribunal tem se pronunciado pela extensão do pagamento de 13º salário ao servidor público temporário ainda que seu contrato seja declarado nulo 5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo o que ora foi decidido em 1° grau.

(Acórdão nº 147.195, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, DJe 2015-06-16)

Por fim, requereu a reforma da sentença no capítulo referente a isenção do pagamento de custas em razo da gratuidade judiciária deferida ao autor da ação.

Nesse ponto, entendo que merece reforma o capitulo que isentou o autor das custas por ser beneficiário da justiça gratuita, vez que a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APÉLO DE JOSÉ ASSUNÇÃO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, para reformar o capitulo da sentença que isentou o autor das custas por ser beneficiário da justiça gratuita, vez que a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC,
mantendo-se inalterado os demais comandos sentenciais, tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021